Tribunal: STF
Processo: HC 264752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.015.872/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13 e no art. 56, § 1º, I e II, da Lei 9.605/98; e (b) 4 anos e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito descrito no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90. 



    Conforme relatado: 



    [...]



    A organização dividia tarefas entre seus membros, com núcleos especializados em tarefas como captação de clientes (divulgação de produtos espúrios em sites de busca ou via email, perfis de redes sociais e por aplicativos de mensagens, além de negociações diretas com os interessados); falsificação (manuseio e mistura de produtos químicos e outros insumos em laboratórios clandestinos, para emulação de inseticidas e fungicidas produzidos por grandes empresas do ramo); produção de embalagens (caixas, rótulos, bulas, silkscreen), semelhantes às dos produtos originais "Premio"; "Belt"; "Gam"; "Tracer"; "Standak Top"; "Actara 250 Wg"; "Nomolt"; "Fox"; "Cantus"; "Verdadero 600 Wg"; "Regent 800 Wg"; "Altacor"; "Aproach Prima"; "Premier Plus"; "Soberan"; "Sumilex 500 Wp"; "Curbix"; "Sphere Max"; "Singular"; "Flumyzin 500"; "Bim"; "Imidagold"e "Engeo Pleno"; contabilidade (constituição de empresas inidôneas, emissão de notas fiscais falsas); transporte (grandes entregas de insumos contrafeitos eram realizadas pelo próprio grupo).



    [...]



    Lá havia grande quantidade de produtos químicos, agrotóxicos legítimos e falsificados, galões, rótulos, adesivos, lacres, maquinários e diversos outros itens utilizados na cadeia produtiva ilícita.



    [...]



    Victor era o líder do grupo, responsável pela instalação do laboratório ilegal em que se elaboravam os insumos modificados, sem qualquer licença ou ambiental para tanto. Ele morava ao lado da fábrica com Vânia. Esta o ajudava na administração do negócio, no recebimento de matérias-primas para o processo de confecção das substâncias e na limpeza e manutenção do imóvel.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para, desclassificada a conduta de todos para o crime único do art. 15 da Lei 7.802/89, estabelecer as penas correspondentes em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto para Victor Nilton Conceição do Nascimento”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. FALSIFICAÇÃO DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.



     3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “Na presente irresignação, aponta-se a violação ao artigo 33 e 59 do Código Penal, porquanto juridicamente equivocada a valoração negativa do critério da culpabilidade e a fixação do regime prisional intermediário”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja reduzida a quantidade de pena imposta, bem como seja fixado o regime prisional aberto”.



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Conforme destacado pelo Tribunal estadual, 



    Sobre as básicas, incide acréscimo de 1/6 pela maior culpabilidade revelada pelos agentes, considerada a produção em larga escala de produtos tóxicos adulterados. Trata-se do mesmo argumento ventilado na sentença para a elevação na primeira fase da dosimetria do crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, embora agora a fração escolhida seja menor.



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o regime inicial semiaberto foi estabelecido com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Fixa-se o regime inicial semiaberto para Victor. A circunstância judicial desfavorável, aliada à agravante do art. 62, I, do CP [dirige a atividade dos demais agentes], permite equipamento prisional mais severo do que aquele que a simples quantidade de reprimenda facultaria.



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. 



    Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente